Tribunal: STF
Processo: RE 1543441
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Direito administrativo. Policial militar da reserva remunerada. Direito à paridade e à integralidade. Aposentadoria posterior à EC nº 41/03. Regra de transição: arts. 2º e 3º da EC nº 47/05. Não preenchimento dos requisitos. Dispositivos constitucionais sem o devido prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Tribunal de Origem, amparado em legislação infraconstitucional e nos fatos e nas provas que compõem a lide, concluiu que o autor (recorrente) não cumpriu os requisitos impostos pelas regras de transição da Emenda Constitucional nº 47/05.



    3. Para divergir da conclusão a que chegou a Corte de Origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional e o conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido. 



    5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.